Tribunal: TJBA
Processo: 8008520-77.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008520-77.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROBEVALDO PESSOA DINIZ Advogado(s): MAURICIO GOMES BAHIA DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE ARACAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. SUPERVISOR DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FGTS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REVOGADA EM SENTENÇA. PRELIMINAR DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. ART. 37, II, DA CF/88. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DO FGTS. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO FÁTICO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A revogação do benefício baseada meramente no exercício pretérito de cargo comissionado, sem prova de alteração da condição financeira do apelante (atualmente exonerado), viola o Art. 5º, LXXIV, da CF e o Art. 101 do CPC. Benefício restabelecido. 2. O vínculo jurídico entre o servidor ocupante de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração e a Administração Pública é de natureza estatutária/administrativa e precária, o que afasta o direito ao depósito de FGTS. Inteligência do Art. 37, II, da CF. 3. A mera duração do vínculo por oito anos não elide a presunção de legitimidade do ato administrativo de nomeação para o cargo de Supervisor. 4. Sentença reformada apenas quanto à gratuidade da justiça. Pedido de FGTS mantido improcedente. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008520-77.2023.8.05.0004, em que figuram como Apelante ROBEVALDO PESSOA DINIZ e Apelado o MUNICÍPIO DE ARAÇÁS. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta